Tribunal: STF
Processo: ARE 1443182
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Erro material. Existência. Acolhimento dos embargos de declaração.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração, em que se alega a existência de erro material na ementa do acórdão embargado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na ementa, passível de correção por meio dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Verifica-se a ocorrência de erro material relevante nos itens 7 e 8 da ementa do acórdão embargado, os quais induzem a interpretação equivocada quanto ao conteúdo do julgamento.



    4. A ementa do acórdão embargado, nos itens 7 e 8, afirma que o agravo regimental foi provido para cassar a condenação condenação ratificada pelas instâncias ordinárias e “para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”, o que não corresponde à realidade processual nem ao teor do voto condutor do acórdão.



    5. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, não de reclamação constitucional. Ademais, o entendimento esposado no voto condutor foi o de determinar o rejulgamento da causa, com fundamento na jurisprudência do STF sobre a matéria, e não de cassar a condenação imposta.



    6. Tais fatos evidenciam o vício material na ementa, passível de correção por meio destes embargos. O equívoco compromete a clareza e a coerência da decisão e pode induzir a erro em sua aplicação futura, especialmente por parte das instâncias originárias.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material constante da ementa do acórdão do julgamento do segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.